Tribunal: STF
Processo: ADI 7912
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra o art. 6º-A, caput, § 2º, e § 3º, inciso II; e art. 16-A, § 1º, inciso XII, alínea “b”, e § 3º, da Lei nº 9.250/95, bem como o art. 10, § 5º, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 9.249/95, a versar a tributação mensal de altas rendas.

A Avanty Contabilidade LTDA. (eDoc 57), requer o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca ter interesse institucional na demanda. Ressalta a relevância da matéria. 

2. A despeito do interesse particular no deslinde da controvérsia, o postulante não se desincumbiu do ônus de comprovar o atendimento dos requisitos necessários à intervenção.

É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça. Nada obstante, a regra é a ausência de intervenção no processo objetivo, conforme dispõe o art. 7º, caput, da Lei n. 9.868/1999. A exceção decorre de situações jurídicas que sinalizem a conveniência da manifestação, em consonância com o § 2º do dispositivo, a partir dos critérios relacionados à representatividade e à contribuição singular para o debate.

Em que pese o dever de representar, perante autoridades judiciais e administrativas, os interesses individuais de seus clientes, não há comprovação de que a legislação questionada no presente feito os alcance e, ainda que fosse o caso, as razões veiculadas mostram-se insuficientes para justificar a qualificação da pessoa jurídica como amiga da Corte e conduzir à admissão pretendida.

3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae da   Avanty Contabilidade LTDA..

4. Publique-se.

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente